Tribunal: TJDFT
Processo: 0736030-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS. PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. INCLUSÃO DOS SÓCIOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DOS SÓCIOS.

I – A inclusão do sócio da empresa executada como corresponsável na CDA depende da sua notificação no processo administrativo fiscal, a fim de assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu na espécie. Mantida a r. decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios e extinguir a execução fiscal em relação a eles, art. 485, VI, do CPC.

II- Agravo de instrumento desprovido.